Tribunal: TJSP
Processo: 2109517-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE CIRURGIA E MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE TUMOR ÓSSEO NO JOELHO – PROCEDIMENTOS QUE JÁ TINHAM SIDO AUTORIZADOS PELA AGRAVANTE EXTRAJUDICIALMENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA FIXADA A CONTENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE CIRURGIA E MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE TUMOR ÓSSEO NO JOELHO – PROCEDIMENTOS QUE JÁ TINHAM SIDO AUTORIZADOS PELA AGRAVANTE EXTRAJUDICIALMENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA FIXADA A CONTENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO